Tribunal: STJ
Processo: 0022633-86.2004.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014631 - PB(2025/0287546-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
AGRAVANTE
: ADRIANA DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
ADVOGADOS
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
AGRAVADO
: ANA ELIZABETH GOMES SCHIMMELPFENG
AGRAVADO
: ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG
ADVOGADO
: GETÚLIO BUSTORFF FEODRIPPE QUINTÃO - PB003397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
RECONVENÇÃO.
NATUREZA DÚPLICE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SUCUMBÊNCIA
ÚNICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 283/STF.
ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta de modo direto e suficiente toda a discussão, resolvendo
integralmente a lide posta, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.

2. Não há decisão surpresa quando a conclusão decorre de
qualificação jurídica do rito especial e dos pedidos, sem inovação
fática nem fundamento oculto.

3. Incide a
quando não há impugnação específica de
Súmula 283/STF
fundamentos autônomos do acórdão, suficientes, cada qual, para
manter a conclusão.
Documento eletrônico VDA55319760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 853007de-dac2-4f8b-902f-aaa737ba8917

4. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
válido, com identificação de similitude fática, transcrição adequada e
comparação entre os trechos decisórios.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 853007de-dac2-4f8b-902f-aaa737ba8917

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014631 - PB(2025/0287546-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
AGRAVANTE
: ADRIANA DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
ADVOGADOS
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
AGRAVADO
: ANA ELIZABETH GOMES SCHIMMELPFENG
AGRAVADO
: ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG
ADVOGADO
: GETÚLIO BUSTORFF FEODRIPPE QUINTÃO - PB003397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
RECONVENÇÃO.
NATUREZA DÚPLICE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SUCUMBÊNCIA
ÚNICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 283/STF.
ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta de modo direto e suficiente toda a discussão, resolvendo
integralmente a lide posta, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.

2. Não há decisão surpresa quando a conclusão decorre de
qualificação jurídica do rito especial e dos pedidos, sem inovação
fática nem fundamento oculto.

3. Incide a
quando não há impugnação específica de
Súmula 283/STF
fundamentos autônomos do acórdão, suficientes, cada qual, para
manter a conclusão.
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

4. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
válido, com identificação de similitude fática, transcrição adequada e
comparação entre os trechos decisórios.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FELIPE MESQUITA
SCHIMMELPFENG e ADRIANA MESQUITA SCHIMMELPFENG (FELIPE e
ADRIANA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DEPÓSITO FEITO A MENOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APELAÇÃO DE DOIS PROMOVIDOS. APELAÇÃO ADESIVA DA
SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E A
QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA.
RITO ESPECIAL. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUROS
DE MORA. INADIMPLEMENTO. DATA DA NOTIFICAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. DESPROVIMENTO DO APELO ADESIVO.
1. O Código de Processo Civil, em seu
regulamenta a forma de
art. 85,
fixação dos honorários de sucumbência, dispondo que sua aferição, entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, deverá considerar, como base
de cálculo, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, inclusive nas
decisões em que o pedido for julgado improcedente ou o processo for extinto
sem resolução do mérito.
2. Dada sua natureza dúplice, o rito especial a que se submete a pretensão
consignatória tolhe do réu o interesse processual de agir para formular
eventual pedido reconvencional, porquanto, em caso de insuficiência do
depósito, deverá ser disposto na sentença o montante devido, valendo a
decisão como título executivo, facultando ao credor promover-lhe o
cumprimento nos mesmos autos, após liquidação.
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

3. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor; não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Inteligência do
do
art. 397,
Código Civil. (e-STJ, fls. 537-547)

Os embargos de declaração de FELIPE e ADRIANA foram rejeitados (e-
STJ, fls. 575-587).
Nas razões do agravo, FELIPE e ADRIANA apontaram
não incidência
(1)
dos óbices sumulares invocados na inadmissibilidade, com defesa de
prequestionamento implícito e afastamento da
e da
Súmula 211/STJ
Súmula 284/STF;
demonstração de dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade de reconvenção em
(2)
ação de consignação e honorários autônomos; e
adequado cabimento do recurso
(3)
especial e impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Houve apresentação de contraminuta por BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. (BRADESCO). Constatou-se decurso de prazo para ANA
RENATA
GOMES
SCHIMMELPFENG
e
ANA
ELIZABETH
GOMES
SCHIMMELPFENG (RENATA e ELIZABETH) sobre a contraminuta (e-STJ, fl. 715).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, FELIPE e ADRIANA apontaram
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 10 e 343 do Código de
Processo Civil, sustentando que o acórdão manteve a extinção da reconvenção sob o
fundamento de que a natureza dúplice da consignatória afastaria o interesse
processual para reconvir e decidiu sem oportunizar debate sobre a cessão de crédito,
sub-rogação e retificação de polos;
violação do
do CPC, defendendo a
(2)
art. 85
fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da autonomia da reconvenção e do
princípio da causalidade; e
existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo
(3)
analítico em precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior
Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de reconvenção em ação de consignação em
pagamento e sobre honorários na reconvenção.
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

Houve apresentação de contrarrazões por BRADESCO defendendo a
incidência dos óbices das Súmulas

do STF e a ausência de
211/STJ, 282/356/284
cotejo analítico, além da correção do acórdão a respeito do caráter dúplice da
consignatória e da unicidade da sucumbência (e-STJ, fls. 645-655). RENATA e
ELIZABETH não apresentaram contrarrazões ao apelo nobre.

(1) Negativa de prestação jurisdicional e decisão surpresa

O Colegiado estadual enfrentou, de modo direto e suficiente, o núcleo
controvertido representado pela incompatibilidade prática da reconvenção na ação de
consignação em pagamento, e por ausência de interesse processual, em face de sua
natureza dúplice e dos efeitos executivos da sentença quanto ao saldo remanescente.
O voto do relator da apelação consignou que:
Dada sua natureza dúplice, o rito especial a que se submete a
pretensão consignatória tolhe do réu o interesse processual de agir
para formular eventual pedido reconvencional, porquanto, em caso de
insuficiência do depósito, deverá ser disposto na sentença o montante
devido, valendo a decisão como título executivo, facultando ao credor
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação. (e-
STJ, fl. 538).

Em seguida, concluiu:
(...) não houve a instauração de duas ações, mas apenas uma, razão pela
qual o ônus sucumbencial deve ser instituído uma única vez (...) [e-STJ, fl. 540]

Em âmbito integrativo, reafirmou-se o fundamento, com transcrições do
próprio acórdão recorrido, afastando expressamente a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, e registrando que a insurgência pretendia rediscussão do
(e-STJ, fls.
).
mérito expressa e coerentemente decidido
579/580
A alegada violação do
do CPC não se sustenta. Ainda que não haja
art. 343
referência literal ao dispositivo, o acórdão decidiu a matéria de fundo, cabimento
prático e utilidade da reconvenção na via consignatória, indicando as razões jurídicas
para afastar o interesse processual, com base na estrutura do procedimento especial e
na tutela executiva do saldo, o que torna desnecessário examinar a reconvenção como
ação autônoma em contexto em que o próprio rito supre a utilidade do instrumento. O
enfrentamento foi integral e suficiente, nos termos que bastam à prestação jurisdicional.
Em síntese, o acórdão adotou fundamentação suficiente, diversa da
almejada por FELIPE e ADRIANA, para decidir integralmente a controvérsia, inclusive
em embargos de declaração, nos quais deixou claro que a divergência era de mérito e
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

não de vício de intelecção, afastando omissão, contradição e obscuridade. O
inconformismo, embora legítimo, não transfigura o resultado desfavorável em negativa
de prestação jurisdicional.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam FELIPE e
art. 1.022,
ADRIANA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento
que lhes foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

(2) Contraditório e decisão sem prévio debate

Quanto ao
do CPC, não se verifica decisão surpresa. O tema da
art. 10
natureza dúplice da consignatória esteve presente no julgamento de mérito e no
acórdão integrativo, derivando de qualificação jurídica do procedimento e dos pedidos
deduzidos, sem inovação fática ou fundamento oculto. Além disso, a conclusão
colegiada, sucumbência única e título executivo do saldo nos próprios autos, tornou
irrelevante a pretensão de reabrir debate específico sobre cessão de crédito, sub-
rogação e retificação de polos, dada a inexistência de duas ações distintas (principal e
reconvenção) no modelo adotado. Ao rechaçar a reconvenção por ausência de
interesse, o acórdão definiu o regime processual aplicável e respondeu ao ponto
central suscitado, o que afasta a pecha de omissão e de surpresa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE ADESÃO .
SÚMULA No 7/STJ.
REQUISITOS. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E
. 1.
7/STJ
O entendimento do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que não há violação do princípio da
não surpresa quando o Tribunal tipifica juridicamente a pretensão
dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à
. Precedentes. 2 .Esta Corte Superior entende
solução do conflito
que não configura julgamento ultra petita quando o Tribunal de origem
decide questão reflexa do pedido inicial.Precedentes.3. Ademais, é
inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.4. A revisão das matérias referentes à configuração
Súmula no 7/STJ
de contrato de adesão e à inobservância dos requisitos previstos no
o da
demandam a análise da interpretação de
art. 4
Lei no 9.307/1996
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a
incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e
.5. Agravo interno
7/STJ
não provido.
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

(AgInt no AREsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.457.508/SE,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
16/9/2024,
18/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A
INÉPCIA DA INICIAL . INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO
DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.
OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 4. O
do
deve ser interpretado cum grano salis e com
art. 10
CPC/2015
uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da
não surpresa . Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não
surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe
previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de
aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é
( AgInt no REsp 1.701 .
Rel.
presunção jure et de jure."
258/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018) . [...]
7. Recurso Especial não provido.
(REsp
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
1.781.459/MG,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
2/6/2020,
21/8/2020)
Assim, não se configura decisão-surpresa.

(3) Autonomia da reconvenção e honorários

O acórdão recorrido, ao afastar a reconvenção, não se limitou a invocar a
natureza dúplice da consignatória. Ele também assentou, de modo autônomo e
suficiente, que a sentença da consignação é título executivo para o saldo
remanescente, eliminando a utilidade prática de uma demanda reconvencional. Além
disso, asseverou que a sucumbência deve ser única, por inexistirem duas ações
distintas no rito especial.
Esses fundamentos, não foram adequadamente impugnados no recurso
especial, que concentrou sua insurgência na natureza dúplice, deixando de atacar, de
forma direta e específica, a suficiência do título executivo e a unicidade da
sucumbência, cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do colegiado
estadual.
Incide, portanto, a
sendo inadmissível o recurso especial
Súmula 283/STF,
que deixa de impugnar todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido.

(4) Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

O dissídio alegado, envolvendo possibilidade de reconvenção em
consignatória e honorários da reconvenção, carece de cotejo analítico válido, nos
termos do
§1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
Embora FELIPE e ADRIANA tenham indicado julgados do TJMG, não
demonstraram identidade fática entre os casos, transcrição adequada dos trechos
comparados e similitude das teses jurídicas em contexto equivalente.
A jurisprudência desta Corte exige demonstração precisa do dissídio. Não
comprovado, não há como conhecer do recurso pela alínea .
c
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo
art. 541,
único, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 255,
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a
simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
3. [...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.113.729/PR,
–
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025
sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55050013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:24
Código de Controle do Documento: 8a568f4d-6c5c-4652-9946-3cf7f52d60db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.014.631 / PB
Número Registro: 2025/0287546-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226338620048152001 226338620048152001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
AGRAVANTE : ADRIANA DE MESQUITA SCHIMMELPFENG
ADVOGADOS : DAVI TAVARES VIANA - PB014644
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA - PB014643
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA - PB019380
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
AGRAVADO
: ANA ELIZABETH GOMES SCHIMMELPFENG
AGRAVADO
: ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG
ADVOGADO
: GETÚLIO BUSTORFF FEODRIPPE QUINTÃO - PB003397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55296086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 10b60bf0-22fd-4c6f-b30e-854f9386ec1b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 10b60bf0-22fd-4c6f-b30e-854f9386ec1b